Tribunal: TJSP
Processo: 2162600-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de valores e indenização por dano moral - Descontos no benefício previdenciário da autora em razão de empréstimo consignado que ela alega não ter contratado – Concessão da tutela provisória para que o banco cesse, em prazo imediato, os descontos junto ao benefício previdenciário da demandante, sob pena de multa

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de valores e indenização por dano moral - Descontos no benefício previdenciário da autora em razão de empréstimo consignado que ela alega não ter contratado – Concessão da tutela provisória para que o banco cesse, em prazo imediato, os descontos junto ao benefício previdenciário da demandante, sob pena de multa diária de R$500,00 – Objetivo da multa cominatória de compelir a parte a acatar o comando exarado pelo Poder Judiciário (art. 537 do CPC) – Multa fixada que deve incidir sobre cada desconto indevido, sem limitação no tempo (e não de forma diária) - Decisão parcialmente reformada – Agravo provido.